Tribunal: TJDFT
Processo: 0721081-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO PARCIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. HONORÁRIOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. VIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte executada visa à reforma de decisão proferida em sede de cumprimento de sentença.
2. Fatos relevantes. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença relativo à cobrança de honorários sucumbenciais, no qual teria sido acolhida parcialmente a impugnação apresentada pela parte agravante, em razão da demonstração de ocorrência de excesso de execução no montante correspondente a R$ 7.245,00. Apesar disso, os honorários advocatícios teriam sido fixados por apreciação equitativa, no valor de R$ 300,00.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) majorar os honorários advocatícios fixados em sede de acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, sob a fundamentação de excesso de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inquestionável que o acolhimento, ainda que parcial, da impugnação ao cumprimento de sentença impõe a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios, dada a extinção parcial da execução (STJ, tema 410).
5. Com relação ao quantum, tem-se que o arbitramento de honorários tem como regra geral a fixação sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Somente então quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é que o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa.
6. Nesse norte, embora não tenha ocorrido condenação em obrigação de pagar quantia no caso concreto, observa-se ser mensurável o proveito econômico obtido pela parte agravante, que se constitui pela diferença entre a quantia “executada” e a que deveria ser objeto de “execução”, razão pela qual os honorários advocatícios devem possuir essa base de cálculo.
7. Afastado o arbitramento por equidade. Fixados os honorários em 10% (dez por cento) sobre a diferença da “execução” (R$ 7.245,00).
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo de instrumento provido.
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § § 2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema n.o 410; TJDFT, acórdão 1959643, Rel. Desa. Ana Cantarino, Quinta Turma Cível, DJe 6o.02.2025.